Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE – FCO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de restituição de valores pagos por descumprimento contratual e indenização por danos morais. A sentença deu parcial provimento para condenar a requerida a restituir ao autor todos os valores pagos. A recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que houve a prestação do serviço.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Em sua petição inicial, relata o autor, produtor rural, que buscava junto aos bancos uma linha de crédito rural para a construção de 04 aviários em sua propriedade na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO. Com isso, em 17 de outubro 2016, celebrou contrato de prestação de serviço com a requerida, visando a elaboração de um cadastro para limite de crédito de produtor rural, junto ao banco, bem como a elaboração de carta consulta para o FCO rural e projeto de investimento para o FCO rural (avicultura). Aduz o requerente, que a empresa requerida não acompanhou devidamente o processo junto ao banco, e que, por essa razão, seu financiamento não foi aprovado.
5. No caso presente, a obrigação da empresa requerida não se trata de obrigação de resultado, mas sim de meio. Diz-se que a obrigação é de meio quando o devedor promete empregar seus conhecimentos, meios técnicos para a obtenção de determinado resultado, sem, no entanto, responsabilizar-se por ele. Nesta mesma linha de pensamento, preleciona Silvio Venosa que nas “... obrigações de meio, deve ser aferido se o devedor empregou boa diligência no cumprimento da obrigação”. E, ainda: “A simples assunção do risco pelo devedor da garantia representa, por si só, o adimplemento da prestação”. (VENOSA, 2006, p. 154).
6.Dessa forma, infere-se que o devedor fica obrigado a desempenhar da melhor forma possível os procedimentos necessários, e que estejam ao seu alcance até que se atinja o resultado, independente de este ser positivo ou não.
7. Nesse passo, em que pese o autor ter alegado que a recorrente apenas entregou a documentação ao banco e não deu continuidade no processo, não restou comprovada tal afirmação, porquanto a recorrente acostou nos autos documentos que comprovam o acompanhamento do processo de financiamento junto ao banco, por intermédio de e-mails de tratativas e documentos assinados pelo autor. (ID. 36106514). A despeito de não ter restado comprovado o motivo pelo qual o projeto do recorrido não fora aprovado, tal resultado não foi conditio sine qua non do pactuado entre as partes, não havendo, nesse caso, obrigação de garantia contratual quanto ao resultado.
8. No caso em exame, a recorrente formalizou contrato com o autor dos seguintes serviços: Elaboração de Carta Consulta ao valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e elaboração do projeto de investimento ao valor de R$19.610,00 (dezenove mil seiscentos e dez reais), em 5 parcelas de R$3.922,00 (três mil novecentos e vinte e dois reais), e o valor de 1% do empreendimento que estava condicionado à liberação do financiamento pelo banco. Ademais, se incumbiu de acompanhar a tramitação da documentação junto aos órgãos competentes, bem como adequá-la, conforme os desdobramentos. Nesse caso, o recorrido pagou não mais que pela Carta Consulta e elaboração do projeto, documentos necessários à solicitação de recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, bem como pelo acompanhamento de toda tramitação, conforme demonstrado nos autos.
9. Assim, não há que se falar em restituição de valores pagos, visto que o serviço contratado restou executado. Os documentos foram elaborados e confeccionados pela empresa recorrente, bem como houve o acompanhamento do processo, conforme cláusula 6a do contrato (ID.36106246).
10. Quanto ao pagamento pelo objeto finalístico do contrato, o financiamento em si, este seria pago pelo autor à recorrente caso tivesse sido liberado pelo banco, situação sobre a qual a recorrente não tem ingerência, visto tratar-se de procedimento interno de análise e viabilidade da instituição financeira. Nesse caso, afasta-se a hipótese de inexecução do contrato. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos delineados pelo autor/recorrido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.